Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-89.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000356-89.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIANO MARTINS DOS SANTOS Advogado(s): LEONARDO GOULART SOARES APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):ANDRE DE ASSIS ROSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor, consumidor idoso e analfabeto, alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado junto ao Banco Mercantil do Brasil S/A, requerendo a declaração de inexistência do contrato e a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve fraude na contratação de empréstimo consignado por consumidor hipervulnerável (idoso e analfabeto), considerando as inconsistências documentais apresentadas pela instituição financeira, notadamente divergências quanto ao banco destinatário do crédito e endereço do contratante. III. Razões de decidir A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme Súmula 479 do STJ. As inconsistências nos documentos apresentados pelo banco réu (transferência para conta diversa da que o autor recebe benefício e endereço incorreto) conferem verossimilhança à alegação de fraude e demonstram falha na prestação do serviço. A instituição não se cercou das cautelas necessárias para garantir a segurança da operação, especialmente tratando-se de consumidor hipervulnerável. A restituição em dobro dos valores posteriores a 30/03/2021 decorre da conduta contrária à boa-fé objetiva. O dano moral é evidente pelos descontos indevidos em verba alimentar de consumidor idoso. IV. Dispositivo e tese Apelação parcialmente provida. Declarada a inexistência do contrato de empréstimo consignado e dos débitos vinculados. Condenado o banco à restituição em dobro dos valores descontados, correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 com correção pelo INPC desde o acórdão e juros desde o evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8000356-89.2024.8.05.0198, em que figuram como Apelante MARIANO MARTINS DOS SANTOS e como Apelado o BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do apelo e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado objeto da lide e dos débitos a ele vinculados, condenando o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A a restituir, em dobro, todos os valores descontados do benefício previdenciário do autor com base no referido contrato, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data deste acórdão e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA